Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-21.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A posse é matéria fática que, em regra, não pode ser comprovada, apenas, pela via documental, consoante se depreende do art. 1.196 do Código Civil. Dessa forma, o presente feito demanda instrução probatória, não sendo caso de julgamento antecipado da lide.
2. No contexto delineado nos autos, o julgamento de improcedência, sem que tenha sido oportunizada a instrução probatória expressamente requerida pelas partes para fins de comprovação do alegado exercício de posse sobre o imóvel em questão, implica cerceamento de defesa, além de negativa de prestação jurisdicional, pois o conflito de interesses levado à apreciação do Poder Judiciário não foi efetivamente apreciado.
3. Nessas circunstâncias, impõe-se a cassação da r. sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.